Tribunal: TJES
Processo: 5000911-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000911-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
AGRAVADO: MARIA JOSE BIANCARDI MARINATO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000911-93.2021.8.08.0000

Agravante: MUNICÍPIO DE ICONHA

Recorrido: MARIA JOSE BIANCARDI MARINATO

Relatora: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE EM JOELHO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR A LIMINAR POSTULADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem nº 0000620-46.2020.8.08.0023,

que determinou que o Município agravante, em solidariedade com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, providenciasse a realização de cirurgia de revisão de artroplastia total primária do joelho direito.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.

Foi proferida a decisão de ID. 1040926, que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID. 1103642) e, na ocasião, requereu a improcedência do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Ao compulsar os autos, noto que merece provimento o pleito do Agravante, pois, não obstante a parte agravada tenha juntado aos autos a solicitação de realização do procedimento cirúrgico, entendo que não restou demonstrada a urgência que enseje o deferimento da medida liminar.

Somado a isto, verifico que, através do parecer proferido pelo NAT, o caso da agravada não se trata de urgência médica, sendo necessário destacar o seguinte trecho do parecer:

Por fim, este Núcleo entende que o procedimento pleiteado é padronizado pelo SUS e constitui alternativa terapêutica para o caso em tela. Sendo assim, sugerimos que a paciente seja encaminhada para consulta com médico ortopedista com área de atuação em joelho, do SUS, em serviço que realize procedimentos cirúrgicos nesta área. Cabe ao especialista definir a necessidade e técnica a ser utilizada no procedimento cirúrgico e estipular os devidos prazos.

Em que pese o direito à saúde seja um direito fundamental, entendo que a realização de cirurgia pretendida deve ser compatibilizada com o princípio da isonomia que norteia o atendimento médico, de modo a não permitir privilégio (art. 7º, IV, Lei 8.080/90).

Portanto, não sendo demonstrada a urgência do procedimento deve ser respeitada a fila de espera do SUS, em respeito ao atendimento igualitário que deve reger a saúde pública e ao princípio da isonomia, até porque na fila de espera há outras pessoas na mesma situação do apelante.

Ademais, acerca da caracterização da urgência que justifique a manutenção da liminar, devem ser observados, por completo, os Enunciados produzidos nas Jornadas de Direito de Saúde, fruto de intensos estudos e debates produzidos pelo Conselho Nacional da Justiça, dentre eles, para o caso dos autos, cito os seguintes (http://www.cnj.jus.br/eventos-campanhas/evento/133-ii-jornada-de-direito-a-saude):

ENUNCIADO Nº 15:
As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica.

ENUNCIADO Nº 18:
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde – NATS.

ENUNCIADO Nº 19:
Nas ações que envolvam pedido de assistência à Saúde, é recomendável à parte autora apresentar questionário respondido por seu médico para subsidiar o deferimento de liminar, bem como para ser utilizado na instrução probatória do processo, podendo-se fazer uso dos questionários disponibilizados pelo CNJ, pelo Juízo processante, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pela OAB, sem prejuízo do receituário competente.

Dessa forma, entendo que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo
a quo
, tampouco a imperiosidade da realização da cirurgia.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para o fim de
REVOGAR
a Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº 0000620-46.2020.8.08.0023. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)